Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1006391-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Pierpaolo Cruz Bottini, Igor Sant’Anna Tamasauskas e outros
Paciente: Rodrigo Vieira Komochena
Por motivo de foro íntimo, à luz das disposições do art. 3o do Código de Processo Penal e do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para conhecer e julgar o presente habeas corpus.
Encaminhe-se à Secretaria para as providências pertinentes.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada